Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação monitória, com alegações de omissão quanto à validade de contrato e à redistribuição de honorários.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão quanto à validade do contrato e à redistribuição dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Conhecido apenas o primeiro recurso, por força da unirrecorribilidade.
4. Fundamentos jurídicos foram enfrentados, sem vícios.
5. Prequestionamento considerado atendido conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois embargos pela mesma parte atrai a preclusão consumativa.
2. A divergência entre teses jurídicas não configura omissão.
3. O prequestionamento é atendido mesmo com rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191.